Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706125-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL DE JESUS BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A pendência de julgamento de Recurso Especial retido nos autos, interposto contra acórdão da eg. 2a Turma deste TJDFT que afastou a prescrição da Execução Coletiva, não impede o processamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, tampouco configura prejudicialidade externa, pois se tratam de processos autônomos, sobretudo quando ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. Constatado que a Execução Coletiva ainda se encontra em tramitação, sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, e 219 do CPC/1973, sustentando que se encontram fulminados pela prescrição o pedido de liquidação e o cumprimento de sentença. Afirma que a execução coletiva apenas teria o condão de interromper o prazo prescricional se a legitimidade do sindicato estivesse sendo discutida, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Pondera, outrossim, que o tempo transcorrido, após a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva (recomeçou a correr pela metade), já ultrapassou, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto. Discorre sobre a aplicação dos enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF e enfatiza as teses firmadas no REsp 1.388.000 (Tema 877) e no REsp 1.273.643 (Tema 515). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, 219 do CPC/1973, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso vertente, consoante já mencionado, após o trânsito em julgado da Ação Coletiva ocorrido em 13/4/1998, o sindicato manejou Execução Coletiva em 18/7/2010, na qual foi afastada a prescrição, mediante decisão que imputou ao Distrito Federal a demora no ajuizamento do feito, diante do atraso na disponibilização das fichas financeiras dos servidores substituídos. Tal decisão foi confirmada em sede de Agravo de Instrumento, em face do qual foi interposto Recurso Especial que se encontra retido nos autos (IDs 28332757 - pág. 22 e 28332761 dos EE no 0063796-44.2010.8.07.0001). Considerando que o Recurso Especial, ainda que venha a ser admitido, não possui efeito suspensivo, impõe-se a conclusão de que, relativamente à Execução Coletiva, encontra-se afastada a prescrição, estando a demanda ainda em tramitação [...] Na espécie, a Execução Coletiva ainda tramita, encontrando-se em fase de julgamento de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão no 1389404, que julgou as apelações interpostas contra a sentença proferida nos Embargos à Execução ajuizados pelo ora Agravante, Distrito Federal (EE no 0063796-44.2010.8.07.0001 – IDs 31767777 e 32179155). Logo [...] sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento do Cumprimento Individual de Sentença, do qual se originou o presente Agravo de Instrumento” (ID. 34724762). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016